Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA GRAVE. POSSE DE OBJETO PERFUROCORTANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou punições administrativas, reconheceu a prática de falta grave por posse de instrumento perfurocortante (chapa metálica, prego e pedaço de ferro), fixou o dia 10/09/2023 como data base para novo cálculo de benefícios e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos. O agravante sustenta a ausência de provas suficientes de autoria, a necessidade de laudo pericial para constatar a potencialidade lesiva dos objetos e a inexistência de testemunhas presenciais, além de alegar que os objetos não estavam em sua posse direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da prática de falta grave por posse de objeto supostamente capaz de ofender a integridade física; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes no procedimento administrativo disciplinar são suficientes para a homologação da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que é prescindível a realização de perícia técnica para aferir a potencialidade lesiva do objeto, por inexistência de previsão legal específica no âmbito da execução penal.
4. A posse de objetos como chapa metálica, prego e pedaço de ferro — mesmo sem perícia — permite concluir pela aptidão lesiva dos instrumentos, diante da evidente capacidade de perfuração ou corte.
5. A admissão da posse dos objetos pelo próprio agravante, no momento da abordagem durante a revista carcerária, somada à coerência dos relatos dos policiais penais, constitui conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da falta grave.
6. Os procedimentos administrativos disciplinares não exigem as mesmas formalidades da instrução penal, sendo válidos desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi respeitado no caso concreto.
7. Os depoimentos de agentes penitenciários, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, possuem presunção de veracidade e valem como meio de prova para fins de apuração da falta disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A perícia técnica não é exigida para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da LEP, diante da inexistência de previsão legal.
2. É legítima a homologação de falta grave com base em declarações de agentes penitenciários e confissão do sentenciado no momento da abordagem, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.
3. O procedimento administrativo disciplinar possui formalismo próprio e não se sujeita às exigências da instrução penal, sendo válida a apuração desde que garantidos os direitos constitucionais mínimos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 50, III; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 475.585/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
STJ, HC 476.948/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 19/02/2019.
TJDFT, Acórdão 1256344, 0706660-02.2020.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04/06/2020.
TJDFT, Acórdão 1974809, 0702678-04.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1965517, 0749029-69.2024.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1949206, 0740338-66.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024.
Súmula 533/STJ.